Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700776-89.2020.8.07.0000 Agravante: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA Agravado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão integrativa que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por RAIMUNDO NONATO PEREIRA, determinou a expedição, em favor do agravado, de alvará de levantamento da quantia bloqueada eletronicamente e, ainda, autorizou a alienação, por iniciativa particular, do imóvel penhorado. Amparou-se, a r. decisão, no fundamento de que, a par de não ter sido apontada qualquer contradição, omissão ou obscuridade, mas, apenas, discordância do agravante não só em face do teor da decisão embargada, mas com todo o processo, as questões por ele suscitadas já haviam sido apreciadas por decisão anterior, que teria rejeitado a impugnação do ora recorrente e homologado o laudo de avaliação de imóvel a ele pertencente. Em seu arrazoado, aduz o recorrente, em síntese, o desacerto do pronunciamento judicial, razão pela qual requer a alteração de seus termos. Afirma que, ao contrário do assentado na origem, as questões por ele suscitadas não foram ainda definitivamente decididas, porque interposto Agravo de Instrumento em face do decisório anteriormente lavrado pelo Juízo. Prossegue, alegando nulidades de natureza processual e material para obstar o levantamento da quantia bloqueada e a alienação do imóvel. Em respaldo, narra uma série de inconsistências que teriam permeado o negócio jurídico referente à venda de um posto de gasolina, negócio esse que teria sido intermediado pelo ora agravado e que foi posteriormente rescindido. Acrescenta, assim, que os cheques que embasam a Execução deflagrada pelo agravado, referentes ao pagamento da comissão de corretagem a que em tese faria jus, foram sustados em razão da superveniente rescisão contratual. Aduz, outrossim, que a r. sentença, ora em cumprimento, que rejeitou liminarmente os Embargos opostos pelo ora agravante à Execução movida pelo agravado é absolutamente ineficaz, porquanto existentes diversas irregularidades acerca da intimação do ora agravante para o seu manejo à época. Entende que a fase de cumprimento de sentença deve, portanto, ser extinta. Caso se entenda pelo seu prosseguimento, invoca a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, além de apontar erro na avaliação do bem, porquanto teria sido baseada em fotografias apresentadas referentes a outro imóvel, ausência de indicação precisa da localização do bem, inconsistências acerca das características do imóvel e avaliação realizada por oficial de justiça. Conquanto não discorra explicitamente sobre os pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, afirma a urgência de se suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Preparo regular. É o relatório do necessário. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da r. decisão integrativa que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por RAIMUNDO NONATO PEREIRA, determinou a expedição, em favor do agravado, de alvará de levantamento da quantia bloqueada eletronicamente e, ainda, autorizou a alienação, por iniciativa particular, do imóvel penhorado. O regramento contido nos arts. 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso, não restou demonstrada, ao menos neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Da análise perfunctória dos elementos de informação reunidos, constata-se tratar-se de cumprimento de sentença já transitada em julgado, estando, o agravante, a levantar diversas questões acerca de nulidades processuais e materiais que, segundo sustenta, inviabilizariam o prosseguimento da fase executiva em seu desfavor. Contudo, tais questões deveriam ser sanadas, se o caso, no tempo oportuno e pela via adequada e, não, nesse Agravo de Instrumento. Com efeito, na argumentação expendida, o agravante, tal como no outro Agravo de Instrumento por ele manejado – Pje 0721143-71/2019 –, também distribuído a essa Relatoria, faz confusa alusão e transcrição de atos já praticados, tais como decisões, mandados e petições, que em nada infirmam, em tese, as conclusões do juízo a quo e a legitimidade das medidas por ele determinadas. Ademais, as alegações contidas no recurso, dada a ordem e a forma de sua apresentação, dificultam a compreensão do que tenha sido a real intenção da parte afirmar. Não bastasse isso, o agravante insurge-se quanto ao consignado na r. decisão agravada no sentido de “as questões suscitadas pelo executado já foram apreciadas na decisão ID n.o 44166978.” No ponto, sustenta, o recorrente, que, ao contrário do assentado na origem, as questões por ele suscitadas não foram ainda definitivamente decididas, porque interposto Agravo de Instrumento em face do decisório anteriormente lavrado pelo Juízo. Ora, se o próprio agravante alega que as questões foram objeto de outro Agravo de Instrumento, certo é que estariam preclusas. De fato, ainda que se trata de matéria de ordem pública, como as alegadas nulidades processuais que teriam permeado a fase de conhecimento, não se controverte que “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Assim sendo, ao menos nesta estreita cognição, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora